Tribunal: STF
Processo: Rcl 32316
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ORA RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 734 do STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    2. O Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento de que o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado.



    3. In casu, o Superior Tribunal de Justiça determinou a certificação do trânsito em julgado da decisão ora reclamada em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação.



    4. Precedentes: Reclamações 32.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/02/2019; 30.547, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/06/2018; e 27.644, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/08/2017. 



    5. Agravo regimental desprovido.